Tribunal: TJMT
Processo: 1104731-50.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104731-50.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA E AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA DEMANDA.
OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

I. Caso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que deu provimento à sua apelação para julgar improcedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados, sustentando o
missão quanto à correção do valor atribuído à causa e quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar a retificação do valor da causa, sob o argumento de incompatibilidade entre o valor atribuído e o conteúdo econômico da demanda; e (ii) saber se houve omissão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência após a reforma integral da sentença

III. Razões de decidir:

3. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios inexiste critério legal específico para a fixação do valor da causa, sendo admissível a atribuição de valor estimativo quando o proveito econômico depende de posterior definição jurisdicional.

4. O arbitramento judicial de honorários possui natureza constitutiva, pois o quantum devido resulta da apreciação judicial de elementos como complexidade da causa, tempo despendido e extensão do trabalho profissional, circunstância que afasta a exigência de prévia quantificação exata do proveito econômico perseguido.

5. Não se verifica omissão quanto ao valor da causa, porquanto o montante atribuído na petição inicial mostra-se compatível com a natureza da demanda e não afronta o art. 292 do Código de Processo Civil.

6. Configura omissão, contudo, a ausência de manifestação expressa acerca dos ônus sucumbenciais após o provimento da apelação e o julgamento de improcedência da ação, matéria que constitui consequência necessária do resultado do julgamento.

7. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, impõe-se a inversão da sucumbência, transferindo-se à parte autora a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15%, nos termos estabelecidos na origem.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

“
1. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, admite-se a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico depende de definição jurisdicional futura. 2. Julgada improcedente a demanda após provimento do recurso da parte ré, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, constituindo omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 2º, 292, 1.022 e 1.023; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
oposto
por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão
d
a
5ª
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando integralmente a sentença
e julgando improcedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, restando prejudicado o recurso da sociedade de advogados.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da incorreção do valor atribuído à causa
, matéria que reputa de ordem pública e passível de conhecimento de ofício. Afirma que a petição inicial evidencia pretensão condenatória vinculada ao arbitramento de honorários calculados sobre o valor econômico das demandas patrocinadas, com expressa invocação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e dos critérios previstos no art. 85 do CPC. Aduz que o valor atribuído à causa, fixado em R$ 5.000,00, não refletiria o efetivo proveito econômico perseguido pelo autor, que teria indicado, inclusive, valores atualizados das ações paradigmáticas e precedentes judiciais nos quais se buscou arbitramento em percentuais incidentes sobre o valor atualizado das causas.

Argumenta que o conteúdo econômico da demanda seria perfeitamente aferível a partir da própria narrativa inicial, ressaltando que, em ações semelhantes propostas pelo mesmo escritório de advocacia, este Tribunal já teria reconhecido a necessidade de adequação do valor da causa ao benefício econômico efetivamente pretendido. Sustenta que a manutenção do valor meramente estimativo configuraria afronta aos
arts
. 291 e 292 do CPC, além dos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual. Defende, assim, que o acórdão deveria ter determinado a correção do valor da causa, com os reflexos correspondentes em custas e honorários sucumbenciais.

Alega ainda omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Afirma que a não apreciação da questão relativa ao valor da causa repercutiu diretamente na definição da sucumbência, sustentando que a parte adversa teria adotado estratégia processual consistente na atribuição de valor irrisório à causa, embora buscasse, em realidade, honorários calculados sobre expressivos valores econômicos. Defende que, reconhecida a inadequação do valor da causa, deveriam ser revistas também as verbas sucumbenciais, observando-se a dimensão econômica efetiva da pretensão deduzida em juízo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, promovendo-se a adequação do valor da causa e a consequente revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

C
ontrarrazões em Id.

370650885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se

de
Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco

S/A
em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando integralmente a sentença e julgando improcedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
, restando prejudicado o recurso da sociedade de advogados.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte embargante legítima e estando o recurso adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO ESCRITORIO PREJUDICADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 3% sobre o valor atualizado da causa, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios no processo que fundamenta o pedido de arbitramento; e (
ii
) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios sem a demonstração concreta da atividade profissional desempenhada.

III. Razões de decidir:

3. O arbitramento de honorários advocatícios exige a comprovação objetiva da prestação de serviços, por se tratar de contraprestação decorrente de relação sinalagmática, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/1994.

4. A sentença recorrida não procedeu à análise adequada da prova essencial, deixando de verificar a inexistência de atuação profissional no período indicado, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 371 do CPC.

5. A ausência de demonstração do trabalho efetivamente realizado impede a aferição de critérios como zelo, tempo de serviço e complexidade da causa, inviabilizando o arbitramento da verba honorária.

6. A fixação de honorários sem prestação de serviços configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC, por implicar percepção de valores sem correspondente atividade profissional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação do Banco Bradesco S/A provido. Recurso de apelação do
Escritorio
Galera Mari prejudicado

Tese de julgamento:

“1. O arbitramento de honorários advocatícios pressupõe a comprovação efetiva da prestação de serviços no processo indicado. 2. A ausência de demonstração do trabalho profissional inviabiliza a fixação de honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 371; CC, art. 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.497.769/RN, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.05.2016; TJMT, Apelação nº 1009375-29.2017.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas
no

art
. 489, § 1º."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração,

Luiz
Guilherme
Marinoni,

Sérgio
Cruz
Arenharte

Daniel

Mitidiero
, lecionam que:

"
Obscuridade
. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição
. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão
. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
º,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC).

Erro material
. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo
Civil

Comentado
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

O embargante aponta
em síntese: (i) omissão quanto à incorreção do valor atribuído à causa, que não refletiria o real conteúdo econômico da pretensão deduzida na petição inicial; e (ii) omissão quanto à fixação do ônus sucumbencial, porquanto o Acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso e julgar improcedente a ação, teria deixado de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Passo à análise individualizada de cada alegação.

OMISSÃO QUANTO À INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

O embargante sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a correção do valor atribuído à causa pelo autor, o qual, segundo alega, seria irrisório e desconexo com o conteúdo econômico efetivamente perseguido. Argumenta que a pretensão condenatória deduzida na petição inicial corresponde, no mínimo, a 10% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, o que tornaria manifestamente incompatível o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atribuído à causa, em afronta ao artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil, ao princípio da boa-fé processual e ao dever de lealdade das partes.

A tese, conquanto não desprovida de razoabilidade em abstrato, não merece acolhimento neste caso concreto, pelas razões a seguir expostas.

O artigo 292 do Código de Processo Civil elenca, em seus diversos incisos, os critérios para a fixação do valor da causa conforme a natureza da ação proposta.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

Nenhum de seus dispositivos, contudo, contempla critério específico aplicável às ações de arbitramento de honorários advocatícios. A ausência de previsão expressa não é lacuna suprimível por analogia direta com as ações condenatórias de valor certo e determinado, precisamente porque o arbitramento judicial de honorários é, por sua própria natureza, uma prestação jurisdicional constitutiva do valor devido, e não meramente declaratória de um crédito previamente quantificável.

Com efeito, o valor a ser fixado a título de honorários advocatícios em sede de arbitramento judicial não decorre de cálculo aritmético prévio e objetivo, mas sim de apreciação jurisdicional pautada nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa, tempo de serviço, natureza e extensão do trabalho desempenhado, entre outros parâmetros estabelecidos no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, combinado com o artigo 85 do Código de Processo Civil. Antes da prolação da sentença, portanto, não é possível ao autor mensurar objetivamente o proveito econômico que será auferido, pois tal resultado depende integralmente da avaliação judicial.

Nesse contexto, a atribuição de valor estimado à causa em ação de arbitramento de honorários mostra-se juridicamente adequada e compatível com a natureza da demanda. Não se pode exigir do autor, ao distribuir a ação, que antecipe com precisão matemática o resultado que somente o Juízo pode fixar, sob pena de subverter a própria lógica do instituto do arbitramento. A exigência de que o valor da causa corresponda, desde o ajuizamento, ao montante pretendido como condenação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa, o que não é o caso das ações de arbitramento de honorários, cujo quantum constitui justamente o objeto da prestação jurisdicional buscada.

Assim, diante da inexistência de parâmetro legal expresso que imponha critério específico de fixação do valor da causa em demandas dessa natureza, e considerando que o valor dos honorários não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional das circunstâncias concretas do caso, a atribuição estimativa mostra-se adequada e juridicamente correta. Deve, portanto, ser mantido o valor da causa tal como inicialmente atribuído pelo autor na petição inicial.

Rejeita-se, nessa parte, a impugnação deduzida pelo embargante, por ausência de fundamento jurídico que justifique a correção do valor atribuído à causa, o qual se mostra compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Razão assiste ao embargante, todavia, quanto à segunda omissão apontada.

Conforme documentado nos autos, o Acórdão embargado deu provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de arbitramento de honorários advocatícios, tendo inclusive declarado prejudicado o recurso de apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados em razão da improcedência da demanda.

Não obstante o julgamento de mérito desfavorável ao autor, o Acórdão deixou de dispor expressamente sobre a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais.

Essa omissão configura, efetivamente, vício sanável pela via dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a fixação do ônus sucumbencial é consequência lógica, necessária e inafastável da improcedência da demanda, decorrendo diretamente do comando do artigo 85, caput, do mesmo diploma legal, que determina:
"A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

No caso vertente, a ação foi proposta por Galera Mari e Advogados Associados, que não logrou
exito
ao
demonstrar o fato constitutivo do direito alegado — a efetiva prestação de serviços advocatícios no processo nº 0802318-52.2015.8.23.0010 —, resultando no julgamento de improcedência. Cabível, portanto, a condenação do autor-embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono do embargante.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido autoral, condenou a parte ré — ora embargante — ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, e no parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a parte autora havia decaído apenas de parte mínima do pedido.

Assim sendo, impõe-se tão somente a inversão do ônus sucumbencial já fixado pela sentença de primeiro grau, redirecionando a obrigação — que originalmente recaía sobre o Banco Bradesco S/A — para Galera Mari e Advogados Associados, na qualidade de parte vencida. Os honorários advocatícios, já estabelecidos pelo Juízo singular no percentual de 15% sobre o valor da condenação
, bem como as custas processuais, passam, portanto, a ser devidos por Galera Mari e Advogados Associados em favor do patrono do Banco Bradesco S/A, aproveitando-se, para tanto, a fixação realizada na origem, que não comporta revisão nesta sede.

Acolhe-se, nessa parte, os presentes Embargos de Declaração para suprir a omissão quanto ao ônus sucumbencial, procedendo-se à inversão da condenação originariamente imposta pela sentença de primeiro grau.

Acolhe-se, portanto, em parte os presentes Embargos de Declaração para suprir a omissão quanto ao ônus sucumbencial, com os efeitos integradores ora indicados.

Ante
o exposto, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
lhe
ACOLHO PARCIALMENTE
para, suprir a omissão verificada no Acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026